Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002240-64.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1968-69.2019.8.11.0082 (Código n. 53777)
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Edilson Antônio Mastelaro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, impetrado pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1968-69.2019.8.11.0082, determinou a análise do Requerimento Administrativo n. 262.095-2019, sob pena de multa diária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
O Agravante argumenta que o pedido de liminar, postulado pelo Agravado, esgota o objeto da ação, razão pela qual não deveria ter sido concedida, porque satisfativa e irreversível.
Ademais, sustenta que foi justificada, nos autos de Primeiro Grau, a impossibilidade de reabertura do prazo do processo administrativo, porque, não tramita mais perante a Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, desde o ano de 2009, foi remetido à PGE, para a inscrição em dívida ativa, portanto, há anos foi exaurida a fase recursal, no âmbito administrativo.
Noticia, ainda, que já há Ação de Execução Fiscal ajuizada, e, portanto, a alegação do Agravado deve ser objeto de defesa naqueles autos.
Posto isso, o Agravante afirma que não há falar em violação do direito líquido e certo do Agravado, que pretende a reanálise do processo administrativo, concluído há mais de dez anos.
Argumenta que o Requerimento Administrativo, que quer ver analisado, foi direcionado para o Superintendente da SEMA, quando deveria ter sido encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado.
Por fim, o Agravante insurge-se com relação à aplicação da multa, que, no presente caso, é inviável, uma vez que não poderá cumprir a decisão de liminar, bem como é oneroso aos cofres públicos.
Feitas essas considerações, o ente estadual requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Extrai-se dos autos que o Agravado impetrou o Mandado de Segurança, contra o Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA, objetivando a análise do Requerimento Administrativo, sob protocolo de n. 262.095/2019, no qual requer a reabertura de prazo recursal, do Processo n. 1903/2006.
O douto Juízo deferiu o pedido de liminar e determinou a apreciação do pedido administrativo, sob pena de incidir multa cominatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Ocorre que a decisão deve ser suspensa.
Da documentação anexada a este recurso, visualiza-se o aparente equívoco do órgão ambiental quanto ao endereço constante nos atos de citação/intimação do Agravado, durante a tramitação do Processo n. 1903/2006, decorrente do Auto de Infração n. 048754, por, em tese, ter desmatado área sem autorização legal.
Entrementes, o referido procedimento foi concluído em 11/07/2008, quando a Coordenadoria de Arrecadação da SEMA, informou a não interposição de recurso e, após, ante o não pagamento da multa homologada, a dívida foi inscrita e encaminhada à PGE (em 10/07/2009), que por sua vez ajuizou a Ação de Execução (id n. 33883037, p. 15).
Desse modo, como pode o Agravante querer cumprir a determinação judicial, qual seja, apreciar o Requerimento Administrativo, que foi encaminhado à Superintendência da SEMA, quando na verdade, não é mais competente para interferir no processo, que além de estar concluído, foi encaminhado a PGE, que inscreveu a dívida, bem como judicializou a CDA n. 20092962.
Parece-me que não é factível de cumprimento a decisão liminar, muito menos, a imposição de multa cominatória, quando o órgão não pode intervir mais no procedimento administrativo, retornando-o ao status aquo, referente a mais de 10 (dez anos).
Nessa quadra, a finalidade da ordem judicial não parece ser alcançável pelo Agravante, que, por sua vez, não pode ser punido.
É certo, contudo, que essa matéria é objeto de defesa nos autos da Ação de Execução Fiscal, porque, aparentemente, configura nulidade no procedimento administrativo, uma vez que ao encaminhar os atos de citação e intimação para endereço diverso, tolheu o direito do contraditório do Agravado.
Posto isso, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de liminar, uma vez que poderá incidir multa pecuniária sobre o descumprimento de obrigação, que, a priori, não se mostra possível ser executada.
Ademais, há probabilidade de provimento do recurso.
Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Informe o Juízo de Primeiro Grau.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.